Tribunal: TJDFT
Processo: 0730712-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0730712-57.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: CENTRO DE INVESTIMENTO ECONOMICO DE PESQUISAS E ESTUDOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BRADESCO SAÚDE S.A contra decisão proferida pela i. Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do cumprimento de sentença no 0708797-62.2022.8.07.0007 ajuizado pelo agravante em desfavor do CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOTERÁPICO E DE ESTUDOS E PESQUISAS EIRELI, indeferiu o pedido de pesquisa através do sistema SNIPER. É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 3 de agosto de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora